Tribunal: TJDFT
Processo: 0745202-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI X JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONEXÃO PROBATÓRIA E INSTRUMENTAL. NÃO CONFIGURADA.
1. Não há que falar em conexão instrumental ou probatória entre o delito de ameaça e as infrações de tentativa de homicídio e porte de arma, visto que as condutas são autônomas, não se tratando de mesma infração, mas sim de crimes distintos e praticados em condições diversas. Ademais, os conflitantes estão em polos contrários, além de não haver indicação clara de que a prova em relação a um dos fatos tem influência na produção probatória do outro.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF.